Tribunal: CARF
Processo: 13855.720548/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720548/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.295 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA SÃO FRANCISCO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da COFINS Não-Cumulativa somente podem ser descontados
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos
os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens e na prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
PIS. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo do PIS Não-Cumulativo somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens
ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de
bens e na prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720548/2014-74
Fl. 4304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

Trata o presente processo do Auto de Infração – Glosa de Créditos de PIS e COFINS a
compensar, fls. 4093, onde foram glosados créditos de PIS e COFINS dos anos de 2009
e 2010.
A autuada consta como cooperada da COPERSUCAR (COOPERATIVA DE
PRODUTORES DE CANA-DE-AÇUCAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ:
61.149.589/0001-89) e se apropriou de créditos de PIS e COFINS gerados pela mesma
durante os anos-calendário 2009 e 2010.
Devido ao fato da COPERSUCAR enquadrar-se como cooperativa de produção, eis que
comercializa a produção de açúcar e álcool das usinas cooperadas, ela apura alguns
créditos de PIS/COFINS referentes às despesas de armazenagem e movimentação,
corantes e fretes, os quais são rateados entre as usinas cooperadas.
Sob o fundamento de que há previsão legal para gerarem créditos apenas os fretes para a
venda das mercadorias (frete na operação de venda), artigo 3o, inciso IX das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, a fiscalização glosou frete entre estabelecimentos, ou seja, fretes
relativos ao transporte da produção, das filiais da COPERSUCAR (criadas nas
instalações das cooperadas) para a unidade filial da mesma em Santos - SP, para que
esta, posteriormente, efetue a exportação, e alguns fretes de transporte das unidades
filiais da COPERSUCAR para os armazéns de estocagem. Transcreveu conclusões da
Solução de Divergência n° 11, de 2007, que tratou da impossibilidade de se apurar
crédito sobre frete entre estabelecimento.
Noticia a fiscalização que a COPERSUCAR interpôs a Solução de Consulta n° 296 -
SRRF08/Disit, na qual indagou sobre este assunto, tendo restado improvida a
possibilidade de crédito, e que em seguida à decisão administrativa, a COPERSUCAR
ingressou na Justiça Federal da 4a Vara Cível de São Paulo, nos autos do processo n°
0020812-28.2010.4.03.6100, com Mandado de Segurança, obtendo êxito, eis que foi
julgado procedente e concedida segurança em primeira instância.
Diz a fiscalização, como a COPERSUCAR obteve decisão favorável não transitada
em julgado para aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS referentes a fretes
internos, entendemos que a USINA SÃO FRANCISCO S/A deveria utilizar tais
créditos da seguinte forma:
• Tais créditos não podem ser utilizados em DACON, sendo glosados dos mesmos no
período analisado;
• O contribuinte deverá ter controle separado de geração, utilização e saldo de tais
créditos;
• Caso a DACON do contribuinte resulte em Saldo a Pagar em determinado mês, o
mesmo poderá se utilizar do Saldo de tais créditos para compensação do Saldo a Pagar
em DCTF, declarando tal valor como Suspenso devido a decisão judicial;
• Caso seja efetuado de ofício um lançamento de Saldo a Pagar, o mesmo deverá ser
realizado sem a multa de ofício e na condição de Suspenso devido a decisão judicial, até
o montante do Saldo de tais créditos;
• Quando do transito em julgado da decisão judicial poderá ocorrer duas situações:
- decisão procedente ao contribuinte: neste caso o contribuinte deverá extinguir os
valores suspensos devido a decisão judicial declarados em DCTF, por decisão transitada
em julgado, e se creditar em Dacon do Saldo remanescente de tais créditos;
• decisão improcedente ao contribuinte: o contribuinte deverá tirar a suspensão dos
valores declarados em DCTF como suspensos devido a decisão judicial, e não utilizar-
se mais do Saldo remanescente de tais créditos.
Fl. 4305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

A fiscalização intimou a COPERSUCAR a discriminar os valores referentes aos
Serviços de Armazenagem e aos Serviços de Movimentação, comprovando tais
informações através de documentação hábil e idônea, uma vez que diversas notas fiscais
possuem a discriminação de serviços de armazenagem e movimentação de açúcar.
A COPERSUCAR informou: "Relativamente ao item 4B, cabe esclarecer que nas
Notas Fiscais de Serviços de Armazenagem referente às prestações ocorridas no Porto
de Santos, o termo "Movimentação" se refere ao serviço de carregamento do açúcar -
elevação - para o respectivo Navio, decorrente da venda-exportação do produto para o
exterior".
Asseverou a fiscalização, concluímos, conforme acima descrito, que tais serviços são
somente de Movimentação, não dando, portanto, direito a créditos de PIS e Cofins. Por
conseguinte, efetuou a glosa.
Intimada a apresentar elementos de contestação para as conclusões da fiscalização
acima citada a USINA SÃO FRANCISCO S/A informou:
"1- Em relação ao item "1B" - Informamos que os créditos objeto de constatação fiscal
referem-se aos valores que lhes são repassados pela COPERSUCAR - Cooperativa de
Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, em razão da
sistemática peculiar legalmente prevista entre essa entidade e os seus cooperados,
Créditos esses que são originados da concessão da medida judicial contida no processo
n° 2010.61.00.020812-2-SP, conforme comprova a certidão de objeto e pé quê segue
anexada (DOC. 01);”
A fiscalização glosou também despesas com a empresa COMPANHIA AUXILIAR DE
ARMAZÉNS GERAIS, descritas como Prov. Custo Receita Antecipada, sob o
fundamento de que não geram direitos a créditos, por falta de previsão legal.
Acrescentou a fiscalização, salientamos também que a COPERSUCAR não apresentou
comprovantes de tais despesas, não sendo citado o número da Nota Fiscal nas planilhas
apresentadas.
Foram glosados, por falta de previsão legal, créditos relativos a algumas notas fiscais
que apresentam discriminação de Serviços de Operação Portuária, Transbordo de Carga,
Segundo Giro, Ad Valorem, pois não apresentarem a descrição "Armazenagem" no
campo "Descrição do Item".
Concluiu a fiscalização, como o contribuinte permanece com saldo credor de créditos de
PIS e COFINS no período de março de 2009 a dezembro de 2010, havendo, porém,
redução do saldo de tais créditos, o mesmo deverá retificar as Dacons e sua
contabilidade conforme tabelas acima, inclusive as Dacons de todos os períodos
posteriores a dezembro de 2010.
Cientificada, a empresa apresentou, em 09/04/2014, a impugnação de fls. 4121/4136, na
qual alega, em síntese:
Preliminarmente, deve ser cancelada a autuação fiscal atinente ao frete interno, por
contrariar a sentença prolatada pela 4a Vara da Justiça Federal em São Paulo nos autos
do Mandado de Segurança n° 0020812-28.2010.4.03.6100, a qual impede a Secretaria
da Receita Federal de glosar os créditos de PIS e de COFINS atinentes às operações em
referência.
No mérito diz, que:
As despesas de embarque e movimentação (operação de elevação) das mercadorias
foram incorridas diretamente na atividade produtiva do açúcar destinado à exportação.
Assim, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, tais dispêndios correspondem a
serviços efetivamente utilizados como insumo na fabricação dos produtos destinados à
Fl. 4306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

exportação, cujo direito de crédito está previsto no art. 3o das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
Utiliza-se de serviços de carga (embarque) nas operações portuárias atinentes às
operações de venda das suas mercadorias ao exterior. Tais serviços são prestados por
pessoas jurídicas domiciliadas no País (integrando a base de cálculo dos PIS e da
COFINS por elas devidos) e dão direito de crédito sobre as respectivas aquisições, já
que utilizadas como insumos. Além disso, caracterizam-se como custos que são arcados
pela Impugnante para o envio das suas mercadorias para o exterior e, como tal, estão
consonância com a racionalidade da sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS.
O açúcar produzido é exportado por intermédio do Terminal Açucareiro Copersucar
(TAC), localizado em Santos (SP). Referido terminal é administrado pela Cia Auxiliar
de Armazéns Gerais e conta com um sistema totalmente automatizado e informatizado
de embarque para o açúcar proveniente das unidades filiais da Copersucar que chegam à
sua filial em Santos.
É inconcebível supor que não estão atrelados à fabricação do açúcar produzido pela
Impugnante, os quais são posteriormente exportados, os gastos com embarque dos
navios necessários para o transporte da mercadoria ao seu destino final.
Na realidade, assim como os gastos com armazenagem, cujos créditos foram aceitos
pela Fiscalização, também os gastos com embarque dos navios (elevação) são
absolutamente necessários para que a Impugnante tenha condições de manter suas
atividades geradoras de receitas regularmente (no caso concreto, a exportação do
açúcar).
Além do serviço de armazenagem de mercadorias, existem vários outros serviços (e
consequentemente despesas) vinculados à operação de exportação de mercadorias,
genericamente conhecidos como serviços portuários, que são obrigatoriamente
utilizados pelos exportadores, acarretando várias despesas para o mesmo. São despesas
incorridas dentro da zona primária e, portanto, indispensáveis para que haja a
exportação das mercadorias, em relação às quais, por uma questão de racionalidade,
deve ser reconhecido o direito de crédito de PIS e da COFINS.
É natural que uma usina fabricante de açúcar, cuja produção seja destinada ao exterior,
utilize tais serviços portuários nas suas atividades industriais. Daí porque são inerentes à
atividade econômica por ela desenvolvida e, nessa medida, insumos para a obtenção das
receitas oneradas pelo PIS e pela COFINS não cumulativos.
O CARF, como não poderia deixar de ser, vem reconhecendo o direito de crédito de
PIS/COFINS em hipóteses semelhantes, ao analisar, especificamente, operações
decorrentes das atividades agroindustriais das usinas de açúcar e álcool (caso da ora
Impugnante). Transcreveu ementa de um acórdão.
Desse modo, não se sustenta a interpretação restritiva adotada pela Fiscalização, na
medida em que, indubitavelmente, os gastos com embarque das mercadorias destinadas
à exportação são indispensáveis para a realização dos negócios da contribuinte, dentro
dos padrões técnicos exigidos atualmente pelo mercado, e, como tal, garantem o direito
de crédito de PIS e da COFINS não cumulativos.
Quanto à determinação para retificar as Dacons e sua contabilidade, inclusive as Dacons
de todos os períodos posteriores a dezembro de 2010, a empresa diz que na ausência de
determinação legal que embase o posicionamento fiscal, verifica-se a improcedência da
autuação fiscal nesse ponto.
Por fim, requer que seja cancelada a autuação.
Fl. 4307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Belém, acórdão no 01-
30.685, de 26/11/2014, improcedente por unanimidade de votos, em relação ao pedido de
aproveitamento em Dacon de créditos de frete entre estabelecimentos ainda sem trânsito em
julgado no processo judicial e valores de créditos de insumos não aplicados ou consumidos no
processo produtivo.
Regularmente cientificada em 06/04/2015, por acesso a sua caixa postal, a
empresa apresentou recurso voluntário em 30/04/2015, onde alega, resumidamente:
- nulidade da autuação fiscal atinente ao frete interno, por contrariar o Mandado
de Segurança que impede a RFB de glosar os créditos de PIS e Cofins;
- não cumulatividade do PIS e Cofins, direito ao crédito sobre os dispêndios
glosados;
- valores passíveis de serem registrados como créditos: gastos inerentes à
atividade geradora de receitas do sujeito passivo;
- improcedência das razões apontadas para as glosas sobre os créditos relativos a
embarque e movimentação (operação de elevação) das mercadorias que, na opinião da
fiscalização, não se enquadrariam no conceito de insumos;
- inexistência de determinação legal que exija a retificação da DACON e dos
registros contábeis da ora recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente expõe que é usina cooperada da Copersucar e se apropria de créditos
de PIS e de Cofins gerados pela cooperativa. A relação existente entre as usinas cooperadas e a
Copersucar, no que se refere ao PIS/Cofins, esta regulamentada pela IN SRF no 635/06, na qual
há previsão para que aquelas se apropriem dos valores dos créditos gerados pela cooperativa,
nos temos do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e artigos 8o a 15 da Lei no 10.925/04, para
que estes sejam descontados dos débitos apurados conforme o art. 66 da Lei no 9.430/96.
E que nesta sistemática de apuração de PIS/Cofins, as usinas cooperadas
informam mensalmente seus créditos próprios à Copersucar e essa rateia os seus créditos entre
todas as cooperadas. A cooperativa, na qualidade de responsável, recolhe o PIS e a Cofins
devidos pelas usinas cooperadas, conforme o disposto no art. 3o da IN SRF no 635/06. Por se
enquadrar como uma cooperativa de produção, que comercializa a produção de açúcar e álcool
das usinas cooperadas, a Copersucar apura alguns créditos de PIS/Cofins atinentes às despesas
Fl. 4308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

de armazenagem, movimentação e fretes rateados entre as usinas cooperadas (caso da recorrente)
procedimentos este não impugnado pela fiscalização.
Relativamente à possibilidade de calcular crédito sobre frete entre
estabelecimentos, a COPERSUCAR, da qual a impugnante é cooperada, inicialmente interpôs a
Solução de Consulta n° 296 - SRRF08/Disit que concluiu pela impossibilidade de crédito, e em
seguida ingressou na Justiça Federal da 4a Vara Cível de São Paulo, nos autos do processo n°
0020812-28.2010.4.03.6100, com Mandado de Segurança, obtendo êxito, eis que foi julgado
procedente e concedida segurança em primeira instância.
Desde 07/01/2020 o processo encontra-se sobrestado por decisão da vice-
presidência do TRF3 aguardando o julgamento no STF do RE 841.979/PE.
Não assiste razão a recorrente quanto a fiscalização ter descumprido a sentença
nos autos do Mandado de Segurança, pois conforme relatado apesar de obter decisão favorável
em primeira instância ainda não houve trânsito em julgado.
A respeito das demais glosas efetuadas pela fiscalização, despesas relativas ao
embarque e movimentação de mercadorias, carregamento de navio, e serviços gerais portuários,
não entendo que deve prosperar a contrariedade da recorrente quanto a glosa.
A Lei no 10.637, de 2002 e a Lei no 10.833, de 2003 estabeleceram a sistemática
para apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, permitindo descontos
de créditos calculados em relação a custos e despesas sobre as quais incidam a mesma
contribuição, o que foi confirmado pela IN SRF no 404/2004.
Conforme vem se pronunciando o CARF, seguindo as decisões judiciais, deve-se
seguir o critério de essencialidade e relevância no aproveitamento dos insumos no cálculo das
contribuições. Também é importante frisar que o aproveitamento de créditos se dá entre
empresas nacionais, ou seja, pessoas jurídicas domiciliadas no país.
O art. 3o, IX, da Lei no 10.833, 2003 prevê que o estabelecimento industrial
poderá descontar créditos calculados em relação à “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Logo, somente se faz admissível o creditamento sobre os valores pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil e relativos à armazenagem de produtos industrializados pelo depositante e
destinados à venda, desde que o ônus dessas despesas de armazenagem seja por ele suportado, o
mesmo se dando na hipótese de frete na operação de venda do produto industrializado.
Verifica-se que os serviços referem-se à expedição dos bens produzidos, ou seja,
na etapa posterior à produção, que engloba gastos com movimentação e embarque das
mercadorias nos navios e serviços portuários. Uma vez que os bens já se encontram fabricados,
não há que se falar que esses serviços sejam insumos para a produção, de modo que não é
possível o desconto de crédito em relação a esses serviços (serviços de embarque e
movimentação das mercadorias e outros serviços, genericamente, conhecidos como serviços
portuários).
Tais serviços, além de não se enquadrarem como armazenagem ou frete a que se
refere o art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, também não se enquadram nas disposições
Fl. 4309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.295 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720548/2014-74

normativas pertinentes ao cálculo não-cumulativo das contribuições em referência, posto que
relativos a despesas havidas, vale dizer, em fase diversa do próprio processo de industrialização,
tratando-se, pois, de custo geral da produção que, conforme já referido, não guarda relação com a
efetiva aplicação ou consumo diretamente na produção do bem.
Quanto à determinação para retificar os Dacon e a contabilidade, inclusive os
Dacon de todos os períodos posteriores a dezembro de 2010, que a empresa alega improcedência
da autuação fiscal por ausência de determinação legal, não analisamos neste voto por fugir a
competência do CARF.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 4310
DF CARF MF
Documento nato-digital